Tribunal: STF
Processo: Rcl 69423
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal e processual penal. Procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Apuração de supostas condutas ilícitas praticadas pelo prefeito de Morrinhos/CE. Alegação de descumprimento das decisões proferidas nas ADI nºs 7.083/AP e 6.732/GO. Ocorrência. Investigação contra o reclamante que tramitou desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. Procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público do Estado do Ceará para apurar supostas condutas ilícitas praticadas pelo prefeito de Morrinhos/CE. Investigação que tramitou desde o início sem autorização e supervisão do Tribunal de Justiça, em desacordo com as decisões proferidas nas ADI nºs 7.083/AP e 6.732/GO



    3. A supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita àqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público. Precedentes.



    4. Reclamação constitucional procedente para se declarar a nulidade das diligências investigativas do MPCE promovidas sem autorização e supervisão do TJCE.



    5. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    6. Agravo ao qual se nega provimento.